Tribunal: STF
Processo: Ext 1578
Classe: Ext
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-08-06
Data de publicação: 2019-08-06

Ementa:
EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. PROMESSA DE RECIPROCIDADE. BRASILEIRO NATURALIZADO. REQUISITOS DA LEI DE MIGRAÇÃO. AUSÊNCIA DE DUPLA TIPICIDADE DIANTE DO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. OUTROS ÓBICES ASSENTES NA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPREMA. CRIME POLÍTICO. RELEVÂNCIA DA ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS. GARANTIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INDEFERIMENTO.



    1. Admite-se o pedido de extradição formulado por Estado soberano fundado na promessa de reciprocidade, dispensando-se, nesses casos, a existência de tratado de extradição previamente celebrado com o Brasil.



    2. A circunstância do extraditando ser brasileiro naturalizado não constitui ipso facto óbice à extradição, eis que os fatos delituosos a ele imputados teriam sido praticados, em tese, antes da aquisição dessa nacionalidade.



    3. É assente, na jurisprudência desta Corte, que a extradição é ato de cooperação jurídica internacional voltado ao auxílio mútuo entre nações na repressão internacional a crimes comuns.



    4. Tanto o art. 82, II, da Lei da Migração, como também o art. 82, VII, desse mesmo diploma, preveem que não se concederá a extradição seja quando o fato motivador não estiver tipificado na legislação penal do Estado Requerente ou do requerido, seja quando o objeto desse pedido qualificar-se como crime político ou de opinião.



    5. In casu, a lei brasileira que passou a tipificar os atos de terrorismo (Lei nº 13.260/2016) somente veio a lume em 16 de março de 2016, sendo inaplicável aos delitos que teriam sido praticados em período anterior a sua vigência, ausente, na espécie, a dupla tipicidade. Precedentes desta Corte (PPE 732-QO, rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 11/11/2014, Segunda Turma, DJE de 02/02/2015); (Ext. 953, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 28/09/2005, Plenário, DJ de 11/11/2005).



    6. O enquadramento das condutas na Lei de Segurança Nacional (Lei nº 7.170, em vigor desde 14/12/1983) tampouco autorizaria a extradição, porque os tipos nela tratados se caracterizam como delitos políticos, em relação aos quais incide expressa vedação constitucional à extradição (art. 5º, LII). Precedentes (RC 1468 segundo Turma, Rel. Min. Ilmar Galvão, Rel. p/ Acórdão Min. Maurício Corrêa, DJ 16.8.2000) (HC 33722/DF, Relator Ministro Nelson Hungria, julgado 28/09/1955: Ementa: Crime político. Não admite extradição, desde que não conexo a crime comum. (HC 3372/DF, Rel. Min. Nelson Hungria, Primeira Turma, DJ 24.11.1955, pp. 15136, Ement. Vol. 00237-02, pp. 00635, Paciente: Jacques Charles Noel de Bernonville). Evidenciado, pois, o segundo óbice à extradição, qual seja, a sua vedação em caso de delito político.



    7. É possível também ao Supremo Tribunal Federal rejeitar o pedido de extradição passiva quando a submissão do estrangeiro à Jurisdição do Estado requerente possa implicar em violação a direitos humanos internacionalmente reconhecidos, dentre eles, a garantia de ser julgado por juiz isento, imparcial, e sob a égide do devido processo legal. Óbice também previsto no art. 82, VIII, da Lei de Migração. 



    8. Ressuma dos autos notícia de que o Estado Requerente vem sendo questionado por atitudes de menoscabo à democracia, inclusive de glosas, feitas pelo Parlamento Europeu, ao aumento do controle realizado pelo Poder Executivo e à pressão política no trabalho dos Magistrados (Resolução de 13 de março de 2019). A isso, somam-se as evidências de instabilidade política, com demissões de juízes e prisões de opositores ao governo (E-doc. 49).



    9. Contexto no qual há fundada dúvida quanto às garantias de que o extraditando será efetivamente submetido a um tribunal independente e imparcial, a salvo de instabilidades e pressões exógenas e endógenas.



    10. Pedido de extradição indeferido, em razão dos óbices plasmados no art. 82, II, VII e VIII da Lei 13.445/2017.